Tribunal: TJSP
Processo: 2112588-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Agravo Interno – Insurgência contra decisão que não conheceu de recurso de agravo de instrumento – Intempestividade da contestação – Ausência dos requisitos de mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC – Possibilidade de discussão da questão na oportunidade do recurso de apelação – Ausência de prejuízo e de urgência decorrente da inutilidade do pronunciamento jurisdicional - Recurso

Ementa:
Agravo Interno – Insurgência contra decisão que não conheceu de recurso de agravo de instrumento – Intempestividade da contestação – Ausência dos requisitos de mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC – Possibilidade de discussão da questão na oportunidade do recurso de apelação – Ausência de prejuízo e de urgência decorrente da inutilidade do pronunciamento jurisdicional - Recurso desprovido – Decisão monocrática mantida.